Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701568-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUCIEN MUENCHEN MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de quinze dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro do Distrito Federal (CPC 183) e da Defensoria Pública (CPC 186), sobre a alegação da Procuradoria de Justiça (ID 69188970) de que o fármaco DUPILUMABE 300mg foi padronizado pela Secretaria de Saúde do DF – SES/DF, encontrando-se incluído na REME-DF – Relação de Medicamentos do Distrito Federal, para tratamento de dermatite atópica grave, refratária aos tratamentos convencionais. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator